Tribunal: TJMT
Processo: 1012590-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012590-38.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PEDRO GABRIEL ALENCAR - CPF: 062.948.911-40 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – CABIMENTO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ART. 580 DO CPP – READEQUAÇÃO DA PENA DO COACUSADO –
AÇÃO

PROCEDENTE.

O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição.

“O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição. Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da atenuante da menoridade relativa.”
(TJMT, RvC 1028549-20.2023.8.11.0000)

Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da atenuante da menoridade relativa.

Revisão criminal julgada procedente para readequar a pena do requerente para 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Extensão dos efeitos dessa decisão ao corréu, consoante a regra prevista no art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Pedro Gabriel Alencar
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0003378-42.2018.8.11.0004 que tramitou perante ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime fechado.

Interposto recurso de apelação criminal n. 0003378-42.2018.8.11.0004, foi provido parcialmente para modificar o
quantum
de aumento atribuído às circunstâncias judiciais na primeira fase das dosimetrias, e ainda, para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, e por conseguinte, redimensionou a pena para
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Asseverou que
em casos de reconhecimento de atenuantes ou agravantes genéricas, a jurisprudência tem adotado, por analogia, a fração de 1/6 (um sexto) para fins de redução ou aumento da pena, respectivamente.

Aduziu que considerando que a pena-base foi fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão, a redução pela atenuante da menoridade relativa deve ser de 1/6 (um sexto) sobre este montante, corresponde a 03 (três) anos e 10 (dez) meses. Assim, entende que a pena intermediária deve ser fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Forte nestas razões, o requerente pleiteia o provimento da revisão criminal para modificar a pena imposta ao requerente para 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id. 281693352), requerendo, ainda, a expedição de comunicação ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Água Boa, nos autos n. 0011459-77.2018.8.11.0004.

O pedido liminar foi indeferido (id. 282224887), por não se vislumbrar, em cognição sumária, os requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela improcedência da Revisão Criminal. Sustentou, em resumo, que o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, estando a matéria sujeita à discricionariedade do Magistrado, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Latrocínio – Busca-se a rescisão parcial do édito condenatório, para que, na segunda fase de fixação da reprimenda, seja redimensionado o quantum atinente à menoridade relativa para o patamar de 1/6, reajustando a reprimenda corpórea para 20 (vinte) anos de reclusão –
Improcedência
– O patamar aplicado pelo e. Tribunal de Justiça, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do Magistrado –
Pela improcedência da ação revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Pedro Gabriel Alencar
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0003378-42.2018.8.11.0004 que tramitou perante ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime fechado.

Interposto recurso de apelação criminal n. 0003378-42.2018.8.11.0004, foi provido parcialmente para modificar o
quantum
de aumento atribuído às circunstâncias judiciais na primeira fase das dosimetrias, e ainda, para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, e por conseguinte, redimensionou a pena para
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Asseverou que
em casos de reconhecimento de atenuantes ou agravantes genéricas, a jurisprudência tem adotado, por analogia, a fração de 1/6 (um sexto) para fins de redução ou aumento da pena, respectivamente.

Aduziu que considerando que a pena-base foi fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão, a redução pela atenuante da menoridade relativa deve ser de 1/6 (um sexto) sobre este montante, corresponde a 03 (três) anos e 10 (dez) meses. Assim, entende que a pena intermediária deve ser fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 09 de abril de 2019, conforme certificado no id. 281693355, p 26.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Verifico que a pretensão de modificação da pena imposta ao recorrente, especialmente, ao reconhecimento da menoridade relativa já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0003378-42.2018.8.11.0004, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, sendo reconhecida e aplicada a atenuante mencionada, com redução proporcional da pena, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – INTENÇÃO DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL COMPROVADA – GRAVES AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA PARA GARANTIR O ASSENHORAMENTO DOS BENS E A IMPUNIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DE SUAS PARTICIPAÇÕES NO DELITO PATRIMONIAL – ELEMENTOS SEGUROS QUE INDICAM OS APELANTES COMO AUTORES DO CRIME – FRAGILIDADE DA VERSÃO CONTRADITÓRIA APRESENTADA PELO TRIO – 3. ALMEJADA A EXTIRPAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE DOS AGENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – EMBORA MANTIDAS AS VALORAÇÕES NEGATIVAS, O
QUANTUM
DE AUMENTO DEVE SER REVISTO – A VIOLÊNCIA UTILIZADA É INERENTE AO TIPO PENAL DENUNCIADO – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – 4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO QUANTO A DOIS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENCIADOS QUE ADERIRAM À CONDUTA DAQUELE QUE CONHECIA A VÍTIMA E TINHA ACESSO À RESIDÊNCIA –
5. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUANTO A DOIS APELANTES – VIABILIDADE – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA
– 6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível a desclassificação da conduta narrada na denúncia para o crime de lesão corporal seguida de morte, na medida em que a vontade do agente estava voltada ao patrimônio, passando então a agredir violentamente a vítima para obter sucesso na subtração de seus bens e seu dinheiro.

2. Descabe o acolhimento do pleito de absolvição dos apelantes porquanto a materialidade e as autorias delitivas estão comprovadas nestes autos, sobretudo pelo reconhecimento e pelo depoimento prestado pelas testemunhas nas duas etapas da
persecutio criminis
, corroborado por outros elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, extraindo-se deste caderno processual a fragilidade da versão apresentada pelo trio.

3. Em decorrência da aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), impõe-se o redimensionamento da sanção aplicada aos apelantes, porquanto embora a fundamentação utilizada pelo sentenciante para a valoração negativa da culpabilidade dos agentes e das circunstâncias do crime, o
quantum
aferido não observou a proporcionalidade exigida, e ainda, em razão do afastamento do elemento
“violência extrema”
utilizada pelo magistrado de forma inidônea.

4. Deve ser mantida a incidência da agravante da dissimulação, quando tal circunstância resta concretamente demonstrada, mormente porque os três atuaram com dissimulação, aproveitando-se do fato de um dos agentes ser
“namorado”
da vítima, tendo os demais aderido à conduta daquele e permanecido na residência com o pretexto de estarem vendo televisão, e, diante da confiança obtida, em determinado momento, passaram a golpeá-la para subtrair seus pertences.

5.
Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa quanto a dois apelantes que, à época do crime, contavam com 19 anos, porquanto se trata de circunstância objetiva, e comprovada nos autos.

6. Apelo parcial provimento.”

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva ao readequar a pena do requerente no recurso de apelação n. 00003378-42.2018.8.11.0004, fundamentou da seguinte forma:

“
Pedro Gabriel Alencar
:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e considerando que foram mantidas, neste voto, as avaliações negativas dos vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, devendo, no entanto, ser reduzido o
quantum
de recrudescimento, em razão da fundamentação supra, fixo a pena inicial em 23 (vinte e três) anos de reclusão, quantitativo que considero justo e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, mantenho a compensação efetivada entre a atenuante da confissão espontânea e da dissimulação. Por outro lado,
reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa
, e reduzo a pena em 6 (seis) meses, fixando-a, nessa fase intermediária, em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, que torno definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Quanto à pena de multa, embora o magistrado não tenha utilizado a melhor técnica, porquanto não obedeceu ao sistema trifásico para fixação do
quantum
, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a fixação em
10 (dez) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que alude ao regime prisional, considerando a pena definitiva fixada, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção estabelecida...”

No julgamento do recurso de apelação o Desembargador Luiz Ferreira da Silva reconheceu a atenuante da menoridade relativa em relação ao requerente, porém reduziu a pena-base em 06 (seis) meses sem motivação correlata.

É posicionamento pacífico nos Tribunais de que o reconhecimento de atenuante genérica deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), regra que só deve ser excepcionada por meio de motivação concreta do juízo sentenciante que justifique a utilização de outra técnica de minoração.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO).
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora cabível a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida, merece reparo a fração de aumento, pois a jurisprudência desta Corte Superior, em casos similares, entendeu ser suficiente e proporcional o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, de modo que o mesmo parâmetro deve ser aplicado à hipótese dos autos.

2. As matérias suscitadas na impetração foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, o qual redimensionou as reprimendas, de forma que não há que se falar de supressão de instância. Ademais, cabível a concessão de habeas corpus de ofício, por força do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, quando presente situação de manifesta ilegalidade, como verificado no caso em apreço.

3.
A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

4. Na hipótese, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas foram sopesadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para modular a fração de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06, de modo que incorreu o Tribunal de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (destaquei)

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA –
MAJORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOSIMÉTRICA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ABRANDAMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

Inexistindo fundamento concreto para que o abrandamento da pena, na segunda fase da dosimetria, seja realizado em patamar inferior à fração de 1/6, deve a sentença ser retificada nesse particular, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ações penais em curso são aptas a demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e afastar, por consequência, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem perder de vista que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida na espécie indica o envolvimento do agente com o crime organizado.” (N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a redução
“da pena-base em patamar inferior a 1/6, fração comumente usada para o caso, em razão da incidência da atenuante de menoridade, deve ser devidamente fundamentada e proporcional ao quantum de aumento da pena-base”
(HC n. 305.627/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.12.2015).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora comumente se utilize a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento ou diminuição da pena nas hipóteses de atenuantes e agravantes genéricas, tal parâmetro não é obrigatório, podendo o julgador, mediante fundamentação idônea, aplicar fração diversa, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No mesmo sentido, esta e. Turma assim se posicionou:

“O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição. Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da atenuante da menoridade relativa.”
(RvC 1028549-20.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira – 18.3.2024)

Logo, o requerente Pedro Gabriel Alencar faz jus à redução da pena.

Por efeito, passa-se à readequação das penas de
Pedro Gabriel Alencar
.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e considerando que foram mantidas as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, devendo ser mantida a pena inicial fixada no acórdão em
23 (vinte e três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a compensação efetivada entre a atenuante da confissão espontânea e da dissimulação. Além do
reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade relativa
, reduzindo em 1/6 (um sexto), mas nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária em
20 (vinte) anos de reclusão
, que torno definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Quanto à pena de multa, mantenho a fixação em
10 (dez) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a pena definitiva fixada, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção estabelecida.

Nos termo do artigo 580, do Código de Processo Penal, ao coacusado
David Feitosa de Lima
foi igualmente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mas reduziu a pena em 06 (seis) meses, sem a devida fundamentação.

Passo à readequação das penas de
David Feitosa de Lima
.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e considerando que foram mantidas as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, devendo ser mantida a pena inicial fixada no acórdão em
23 (vinte e três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a compensação efetivada entre a atenuante da confissão espontânea e da dissimulação, assim como da incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal, com o aumento realizado pelo magistrado em 01 (um) ano de reclusão. Além do
reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade relativa
, reduzindo em 1/6 (um sexto), mas nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária em
20 (vinte) anos de reclusão
, que torno definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Quanto à pena de multa, mantenho a fixação em
10 (dez) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a pena definitiva fixada, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção estabelecida.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer, voto no sentido de dar
procedência ao pedido revisional
para, retificar a pena de
Pedro Gabriel Alencar
, aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na aplicação da atenuante da menoridade relativa, fixando a pena final em
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. Ainda, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, redimensiono a pena de David Feitosa de Lima fixando a pena final em
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025